Tribunal: TJDFT
Processo: 0010497-48.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 10511563 ). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22758294), com extinção da execução pela sentença ID 22758293, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator